Tribunal: TJMT
Processo: 0011241-26.2016.8.11.0002
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011241-26.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[APARICIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 362.170.931-20 (APELANTE), RODRIGO DE JESUS SILVA - CPF: 044.241.671-78 (VÍTIMA), VALDEMIR JOSE PEREIRA - CPF: 986.658.554-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INC. I E II, DO CP C/C ART. 244-B, DO ECA, NA FORMA DO ART. 70, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA (CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO), UMA UTILIZADA NA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA COMO CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE – INEXISTÊNCIA DA DOSIMETRIA INDIVIDUALIZADA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILITA AFERIR EVENTUAL SUPERVENIÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, ASSIM COMO OBSERVAR SE A REGRA APLICADA QUANTO AO ART. 70, DO CP É MAIS FAVORÁVEL – DOSIMETRIA REALIZADA – SOMATÓRIA DAS PENAS MAIS BENÉFICA AO RÉU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
réu foi condenado ao art. 157, §2º, inc. I e II, do CP, desta forma, verifica-se que há 02 (duas) causas de aumento, qual seja o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, sendo que, no presente caso, uma foi utilizada para negativar a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e outra como causa de aumento de pena, portanto, inexiste
bis in idem
.

O juiz de primeiro grau não realizou a dosimetria do crime de corrupção de menores, o que impossibilita aferir eventual superveniência de prescrição, assim como observar se a regra aplicada quanto ao concurso formal, foi mais benéfica ao réu.
In casu
, após realizar a dosimetria do referido delito, observou-se que a somatória das penas é mais benéfica ao apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 00011241-26.2016.8.11.0002 - Cód. 448669, que tramitou pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual
Aparício Júnior da Silva
, condenado pelo art. 157, §2º, inc. I e II, do CP c/c art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, do CP, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa. (Id. 74073984 e 74073985 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, a recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a readequação da pena-base no delito roubo, fixando-a no mínimo legal e consequentemente o abrandamento do regime inicial, sustenta que o Magistrado utilizou a majorante do emprego de arma de fogo na primeira e na terceira fase dosimétrica, incorrendo, assim, em inegável
bis in idem
. Alega, ainda, ausência fixação da reprimenda, de forma individualizada, para o delito de corrupção de menores. (Id. 740773520)

Em resposta, o Ministério Público requer o provimento parcial do recurso, anulando a r. sentença condenatória na parte da fixação das penas, determinando-se ao Juízo
a quo
que proceda a correta individualização das penas
.
(Id. 74073521 e 74073522)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim si
ntetizando: (Id. 78663003)

“Apelação criminal. Roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes e corrupção de menores. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida readequação da dosimetria penal: a) Redução da pena-base do crime de roubo. Alegação de bis in idem na análise das circunstâncias do crime pelo uso de arma. Improcedência. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Fundamentação idônea. Presença de duas majorantes do roubo. Possibilidade de utilização de uma delas para elevar a pena-base. Inexistência de bis in idem. Jurisprudência do STJ e Enunciado 32 do TJMT. b) Alegação de ausência de fixação da pena do delito de corrupção de menores. Procedente. Unificação das penas sem individualização anterior da pena do crime de corrupção de menores. Fixação obrigatória da pena de cada delito, não se mostrando suficiente reconhecimento do concurso formal. Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo, para que seja readequada a pena imposta ao apelante”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
Aparício Júnior da Silva
, condenado pelo art. 157, §2º, inc. I e II, do CP c/c art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, do CP, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa.

Inicialmente cumpre informar que a materialidade e autoria não são objetos do presente recurso, não havendo qualquer insurgência a respeito das mesmas.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição da dosimetria feita pelo juízo
a quo
, vejamos:

“5.2. APARÍCIO JÚNIOR DA SILVA

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado, assim como seu comparsa, apresenta culpabilidade normal, pois embora tivesse conhecimento da ilicitude da sua conduta, não há significativa censurabilidade na ação perpetrada.

Inexiste também qualquer estudo quanto à sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

As circunstâncias, entretanto, como já dito, são desfavoráveis ao réu ante a presença de duas majorantes, de forma que considero, neste momento, para fins de fixação da pena-base, o emprego de arma de fogo, fator que facilitou a prática da ação criminosa e serviu, também, para intimidar a vítima.

As consequências, como já frisado, não foram graves, pois os bens subtraídos foram recuperados e restituídos às vítimas, que em nada contribuíram para a prática dos ilícitos.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes as circunstâncias do crime (uso de arma de fogo), desfavoráveis ao réu, e as consequências graves, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, que AUMENTO em 1/3 (UM TERÇO) em face do reconhecimento da qualificadora que trata do concurso de pessoas, encontrando a pena, em formação, de 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Levando em conta que o acusado cometeu o assalto contra várias vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, AUMENTO a reprimenda em mais 1/6 (UM SEXTO), encontrando a pena, ainda em formação, de 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO.

Por fim, reconhecendo novo concurso formal entre os crimes de roubo majorado e de corrupção de menor, AUMENTO a sanção em mais 1/6 (UM SEXTO), encontrando a pena definitiva de 08 (OITO) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 20 (VINTE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal)”.

Inicialmente a defesa do apelante insurge sobre a pena-base, ao argumento de que o juiz de piso utilizou o uso da arma de fogo na circunstância do crime de forma equivocada, pois na terceira fase majorou a pena com o mesmo argumento como causa de aumento.

Todavia, razão não assiste a defesa.

In casu
, o réu foi condenado ao art. 157, §2º, inc. I e II, do CP, desta forma, verifica-se que há 02 (duas) causas de aumento, qual seja o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, sendo que, no presente caso, uma foi utilizada para negativar a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e outra como causa de aumento de pena, portanto, inexiste
bis in idem
.

Logo, não observa-se nenhuma desproporcionalidade no aumento de 06 (seis) meses acima do mínimo legal, diante da circunstância do crime, considerando que pena de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, portanto, mantenho a pena-base, nos seus exatos termos.

Por fim, quanto a ausência de individualização da pena no que tange ao crime de corrupção de menores, verifica-se que o apelante possui razão, uma vez que o juiz de primeiro grau não realizou a dosimetria do referido delito, o que impossibilita aferir eventual superveniência de prescrição, assim como não viabiliza observar se a regra aplicada quanto ao concurso formal, foi mais benéfica ao réu.

Desta forma, imperioso realizar a dosimetria do crime de corrupção de menores.

A pena prevista para o art. 244-B, do ECA é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias
e
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes e nem atenuantes, razão pela mantenha a pena provisória em
01 (um) ano de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e de aumento da pena. Razão pela qual fixo a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
.

Outrossim, verifica-se que a aplicação do concurso formal (art. 70, do CP) no presente caso não é mais benéfico ao réu, à vista disso, realizo a somatória das penas.

A pena de roubo, restou fixada em
07 (sete) anos de reclusão
, e o crime de corrupção de menores em
01 (um) ano de reclusão
, assim resta a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão
, em regime
fechado
, conforme preconiza o art. 33, §2º, alínea “a”, do CP.

Altero a pena de multa para
15 (quinze) dias
, por ser mais proporcional a pena aplicada, que devem ser calculadas com base de 1/30 do salário mínimo vidente na época dos fatos

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso de
Aparício Júnior da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021